Tribunal: TJES
Processo: 5006590-41.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006590-41.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUCINIO FARDIN
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº.5006590-41.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: JOSE LUCINIO FARDIN

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente/recorrido em face do acórdão que conheceu do recurso interposto e lhe conferiu provimento, a
fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito na foma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Embargos opostos tempestivamente
, bem como apresentadas contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada
omissão
em relação ao
voto do segundo vogal (
Dr. Bruno Silveira de Oliveira), terceiro membro que compôs o julgamento e
contradição
na fundamentação com dispositivo
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, observa-se que o embargante opôs os presentes embargos declaratórios alegando
omissão
por não constar voto e assinatura no acórdão do
e.
Dr. Bruno Silveira, contudo, tal tese não deve prosperar pois, em análise dos atos processuais do tribunal, é possível verificar o voto
deste integrante da Turma e
em qual sentido vota, isso porque o
e.
Dr. Paulo Abiguenem Abib
proferiu voto divergente, no sentido de manter a sentença
por seus próprios fundamentos.

Ademais, imperioso salientar que no sistema PJE, todo procedimento de votação ocorre no próprio sistema, de sorte que somente se disponibilizará o acórdão, assinado pelo respectivo relator, quando a Secretaria proclamar o julgamento, ou seja, não há a possibilidade de se proclamar o julgamento com apenas dois votos e, no caso dos autos, resta demonstrado que os membros desta Turma, por maioria, reconheceram a necessidade de produção de prova pericial complexa para julgamento do feito.

De outra quadra,
em relação à alegada
contradição do acórdão,
em especial de a
fundamentação relata sobre com superficialidade os procedimentos TOI, não raro sem observar critérios rigorosos estabelecidos pela ANEEL para que seja válido, contudo,
restou claro no acórdão que
empresa recorrente se demonstrou exitosa em demonstrar que tais critérios foram observados na lavratura do TOI em voga,
entretanto
, como
a constatação
do fato
se deu de forma unilateral e, não tendo o magistrado conhecimento técnico para interpretar se de fato houve irregularidade na medição ou não, a prova pericial se faz fundamental para o julgamento da causa com segurança jurisdicional, fato é que o embargante tenta rediscutir matéria
devidamente enfrentada
, não sendo essa via judicial adequada para tal.

Ante o exposto,
conhece-se
dos embargos de declaração

opostos, mas se lhe
nega
acolhimento
, mantido o acórdão por seus termos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.